Tribunal: TJDFT
Processo: 0741835-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741835-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ELISANGELA PAULA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em face da decisão que DEFERIU o pedido de tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de reter a quantia referente ao IRPF do contracheque da pensionista, ora requerente, até o julgamento final da lide. A decisão agravada é a seguinte: “Recebo a inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por ELISANGELA PAULA DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a suspensão dos descontos realizados em seus proventos a título de imposto de renda com pedido de restituição de indébito. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. Em análise dos autos, verifica-se que a isenção do pagamento do imposto de renda se fundamenta no art. 6, inciso XIV, da Lei 7.713/88, senão vejamos: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)" Nessa seara, em que pese não haver nos autos a comprovação do requerimento administrativo, urge apontar o Entendimento do STF no sentido de que tal necessidade se afigura apenas nos pleitos previdenciários e não nos casos tributários, como no presente, senão vejamos: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO: ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de não ser necessário prévio requerimento administrativo como condição para ajuizamento de ação objetivando a isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria e a repetição do indébito tributário. (...) Nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE n. 1.375.365, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.4.2022; RE n. 1.367.288, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.4.2022; RE n. 1.368.769, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2022; e RE n. 1.344.614, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.10.2021. 6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (al. a do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2o do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. (STF - RE: 1412284 GO, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05/12/2022 PUBLIC 06/12/2022) O Superior Tribunal de Justiça, seguindo este raciocínio, aprovou o Enunciado de Súmula no 598 com o seguinte teor: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. O e. TJDFT também segue o posicionamento de que é desnecessário o prévio requerimento administrativo para isenção tributária, fazendo a devida distinção do caso aos pedidos de matéria previdenciária. Veja: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO NÃO OFICIAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Presentes os pressupostos recursais, recurso inominado conhecido (ID 157400681). 2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face de sentença, que, em AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, indeferiu os pedidos autorais, não concedendo a isenção de imposto de renda ao autor, ora recorrente, sob o fundamento de que o laudo médico apresentado (ID 147851216) não prova que o autor é portador de moléstia grave, tendo o autor, mesmo sem prévio requerimento administrativo, pleiteado a isenção de imposto de renda, utilizando-se de laudo não emitido por junta oficial. 3. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma da sentença, sob o fundamento de que provou ser portador de doença grave, sendo prescindíveis laudo médico oficial atestando a doença grave e o requerimento administrativo prévio. 4. Contrarrazões apresentadas (159375346), defendendo a manutenção da sentença por suas próprias razões. 5. A controvérsia cinge-se a definir se a isenção do imposto de renda, prevista pelo art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988, exige laudo oficial, sendo necessário prévio requerimento administrativo em pleitos referente a isenção do imposto de renda. 6. Quanto à exigência de laudo oficial para atestar a doença grave, a súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de prescindibilidade: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova." 7. Quanto à necessidade de prévio requerimento administrativo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no que toca à necessidade de prévio requerimento administrativo refere-se aos pleitos de benefícios previdenciários (repercussão geral, tema 350), não se estendendo à matéria tributária (ARE 1090535/PE - PERNAMBUCO; RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 23/11/2017). Assim, em matéria tributária, a ausência de prévio requerimento administrativo não conduz à carência de ação por falta de interesse processual. 8. Por fim, constata-se que o autor, ora recorrente, está aposentado (ID 147851213), sendo diagnosticado com fibrilação arterial paroxística grave (CID 10 148), consoante laudos médicos anexos aos autos (ID 147851216, págs. 1-4). Presentes, portanto, os requisitos exigidos pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, para fins de isenção de imposto de renda. Assim, assiste razão ao recorrente, eis que os requisitos para a isenção de imposto de renda foram preenchidos, fazendo o autor jus à isenção do imposto de renda em seus proventos de aposentadoria. 9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: a) DECLARAR a isenção de imposto de renda nos proventos de aposentadoria auferidos pelo autor a contar 21/11/2022 (ID 147851216 pág. 4), data do primeiro laudo atestando a doença grave; b) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a repetir os indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos de imposto de renda ocorridos nos proventos do autor, a contar do primeiro desembolso ocorrido após 21/11/2022, corrigido tão somente pela taxa SELIC. 10. Concedida a gratuidade de justiça ao recorrente, considerando ter provado a sua hipossuficiência nos autos (ID 157400681, pág. 3), nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/88 e art. 98 e seguintes do CPC. 11. Nos termos do art. 55 da lei 9.099/95, sem custas e sem honorários pelo recorrido. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1732652, 07046563620238070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifei) Ademais, há nos autos, laudo médico indicando, expressamente, que a parte é portadora de nefropatia grave (ID 171143165- FL.3), doença prevista no rol taxativo do Art. 6o acima colacionado e, portanto, resta demonstrado seu direito. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, relativo a implementação da isenção de IRPF, torna-se imperioso o deferimento de tal pleito liminar. Posto isso, DEFIRO a Tutela de Urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de reter a quantia referente ao IPRF do contracheque da pensionista, ora requerente, até o julgamento final da lide. Cumpra-se sob pena de fixação de multa pecuniária, a ser estipulada por esse Juízo, em caso de descumprimento. Postergo a audiência de conciliação para após a contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, se for o caso, intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 dias, querendo, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Intimem-se.” Em suas razões recursais o Distrito Federal alega, em síntese, que a decisão de antecipação de tutela considerou apenas laudos emitidos por médicos particulares, em desacordo com a lei vigente de que em tais casos o laudo deve ser emitido por junta médica oficial. Impugna os laudos médicos apresentados e pede, inclusive em tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Recurso isento de preparo. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, conheço do presente recurso. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. De outro lado, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Extrai-se dos documentos juntados na origem o seguinte: 1) a agravada/requerente é pensionista em razão do falecimento de seu marido que era médico da Secretaria de Estado e Saúde do DF (ID. 171143154 na origem); 2) a agravada/requerente é portadora de doença renal crônica, por possuir um único rim, o esquerdo (ID. 171143159 na origem), que tem função tubular relativa de 91,88% (ID. 171143165 na origem). Conquanto esses documentos juntados aos autos na origem corroborem as assertivas da agravada mediante os laudos médicos e os exames laboratoriais, a demonstração imediata da probabilidade do direito deve estar de acordo com a legislação aplicável. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, dispõe acerca da possibilidade de isenção do imposto de renda sobre os proventos de pessoas físicas aposentadas acometidas por neoplasia maligna. Todavia a concessão do benefício, conforme disposto na lei regente também deve ser analisada conjuntamente com a Lei no 9.250, de 26/12/95, que em seu art. 30, estabelece: "Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. § 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle." Acerca dos rendimentos isentos ou não tributáveis, o Decreto no 3.000, de 26/03/99 (Regulamento do Imposto de Renda), dispõe que: “CAPÍTULO II RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS Seção I Rendimentos Diversos Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: Proventos de Aposentadoria por Doença Grave XXXIII- os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o )." Dessa forma, para o contribuinte fazer jus à isenção de imposto de renda, deverá se sujeitar a uma perícia médica a fim de diagnosticar a doença e determinar a data do seu início, bem como será necessário conduzir esse laudo até a repartição pública para que o benefício legal seja reconhecido pela Administração Pública. No caso dos autos, não há notícias de que a agravada/requerente tenha formulado requerimento administrativo perante o IPREV/DF e DISTRITO FEDERAL, visando à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de pensão. Ou seja, a parte requerente pretende a concessão de benefício tributário mediante o acionamento do Poder Judiciário sem que, anteriormente, tenha imprimido esforços para obtê-lo nas vias próprias: mediante requerimento administrativo. A ausência de requerimento administrativo implica na impossibilidade da administração tributária apreciar o pedido. É bem verdade que não se exige o exaurimento da via administrativa para que seja possível o ajuizamento da demanda judicial. Tal esgotamento não está sendo exigido no presente caso concreto. No entanto, é preciso que fique, ao menos, caracterizado que houve tentativa de buscar, junto à Administração, o que ora se pleiteia, sob pena de o Judiciário se tornar sucursal de atendimento da Receita Federal. Ademais, deve-se atentar para a circunstância de a parte requerente estar devidamente assistida por advogado habilitado, que tem a prerrogativa de exigir a apreciação de qualquer requerimento administrativo, em qualquer órgão da Administração Pública direta ou indireta, conforme garante a Lei federal no 8.906/1994 (artigo 7o, incisos I, VI - alínea c, XI, XIII e XV). Com efeito, dispensar a requerente do atendimento desta condição da ação implicaria em tratamento desigual em relação aos demais contribuintes que procuram inicialmente a solução na via administrativa e propiciam a pertinente e posterior cognição na esfera judicial, o que resultaria em ofensa ao princípio constitucional da igualdade (artigo 5o, caput, da Constituição da República). Indispensável, pois, no caso dos autos, a dilação probatória, a fim de que a agravada/requerente demonstre ter se submetido aos procedimentos administrativos aplicáveis. Posto isto, DEFIRO O EFEITO ATIVO requerido pelo Distrito Federal para, até novo pronunciamento, suspender os efeitos da decisão recorrida que deferiu a antecipação de tutela para a agravada concedendo-lhe a isenção tributária requerida. Oficie-se ao juiz da causa, ficando dispensada as informações. Intime-se a agravada/requerente para se manifestar no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para voto. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital